Tribunal: STF
Processo: RE 1311491
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Trata-se recurso extraordinário interposto pelo Município de Contagem, pela alínea “a” do permissivo legal, contra acórdão proferido pela 19ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado: 
    “APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO TRIBUTÁRIO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MUNICÍPIO DE CONTAGEM - IPTU - CEMIG - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA - RECONHECIMENTO - ART. 150, INCISO VI, "a", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - SOBRESTAMENTO DO FEITO - RE Nº 600.867 - REJEIÇÃO. De acordo com o entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal, a imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal, é aplicável às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público. Tendo sido expressamente indeferida a suspensão dos feitos relativos à matéria discutida no bojo do Recurso Extraordinário nº 600.867, não há que se falar em sobrestamento do presente feito com fulcro no referido fundamento”. 
    Sustenta a parte recorrente que houve violação aos artigos 150, IV, a, §§3º e 6º e 173, §2º, da Constituição Federal.
    Alega que, além da parte recorrida não estar arrolada entre as instituições públicas imunes da alínea “a”, do inciso VI, do art. 150, do texto constitucional, está excluída, de modo expresso, deste instituto, por força do § 3º do referido artigo. 
    Aduz que, em que pese o fato da CEMIG exercer serviço público destinado à coletividade, está sujeita a execução comum de obrigações decorrentes de sua atividade, como qualquer outra empresa privada, não possuindo privilégios concedidos aos Entes Públicos.
    Por fim, destaca que ficou comprovado nos autos que a parte recorrida é proprietária dos bens imóveis geradores do débito tributário, razão pela qual deve arcar com o pagamento do IPTU, uma vez que realizado o fato gerador da obrigação tributária.
    É o relatório.
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    A decisão proferida pelo Tribunal a quo está em sintonia com o entendimento firmado por esta Corte, segundo o qual, as sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos, de prestação obrigatória e exclusiva do Estado, são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal, no que se refere aos bens afetados ao serviço público. 
    Ademais, de acordo com a orientação da Corte a cobrança de tarifas como contraprestação do serviço público não descaracteriza o beneplácito constitucional. Nesse sentido, são os acórdãos abaixo:
    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE O RELATOR DECIDIR MONOCRATICAMENTE CONTROVÉRSIA JURÍDICA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. APLICABILIDADE. COBRANÇA DE TARIFAS COMO CONTRAPRESTAÇÃO. FATO IRRELEVANTE QUE NÃO DESCARACTERIZA A IMUNIDADE. 1. O art. 557, caput, do Código de Processo Civil de 1973 permitia ao Relator negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com a súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior. 2. As empresas públicas e sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos de prestação obrigatória e exclusiva do Estado são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal. 3. A exigência de contraprestação pelos serviços públicos prestados, mediante o pagamento de tarifas, não constitui óbice à incidência da imunidade recíproca sobre determinada sociedade de economia mista. 4. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (RE nº 897.104/MG – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje de 11/12/17)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA: EXTENSÃO ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 1188668 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Cármen Lúcia, Dje 16/08/2019).
    Ainda no mesmo sentido: RE nº 872.265/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Dje de 22/10/19; RE nº 905.900/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje de 5/5/20; RE nº 1.311.494/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Dje de 18/3/21.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Com majoração da verba honorária fixada pela origem, em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de março de 2021.
Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente